Tribunal: TCU
Processo: 013.016/2011-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Álvaro Costa Bravo Filho contra o acórdão 14025/2018-1C

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se apreciam, nesta fase processual, petição protocolada por Álvaro Costa Bravo Filho, por meio de advogado, a título de embargos de declaração contra o Acórdão 14025/2018-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro José Múcio Monteiro, que não conheceu de expediente denominado de recurso de reconsideração em faze do Acórdão 3565/2018-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro José Múcio Monteiro, que não conheceu de embargos de declaração opostos em face do Acórdão 10020/2017-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro José Múcio Monteiro, que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 5739/2016-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Bruno Dantas, que, ao apreciar, neste processo, Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de diversos empregados, em razão de fraudes identificadas em operações financeiras envolvendo a modalidade operacional Mútuo CEF Pessoa Física, julgo irregulares, com condenação em débito, as contas de diversos responsáveis, entre os quais o Senhor Álvaro Costa Bravo Filho. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, não conhecer dos embargos de declaração; 9.2 rejeitar a arguição de nulidade; 9.3. alertar o Sr. Álvaro Costa Bravo Filho de que a interposição de novos recursos ou embargos meramente protelatórios implicará o seu não conhecimento e pode dar ensejo à aplicação da multa prevista no caput do art. 58 da Lei no 8.443/1992 c/c o §2o do art. 1.026 do Novo Código de Processo Civil (NCPC), na forma do art. 298 do RI/TCU, além de não suspender nem, por qualquer meio, impedir o trânsito em julgado da condenação. 9.4 dar ciência desta deliberação ao embargante.